Tribunal: TJMT
Processo: 1006412-45.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006412-45.2017.8.11.0003
EMBARGANTE: OI S.A., MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, OI S.A.
Vistos etc.
Em que pese o teor da certidão lançada nos autos, sobre a retificação da autuação deste feito para Recurso de Apelação Cível (Id 102903472), verifica-se que o mesmo continua como Embargos de Declaração.
Assim, cumpra-se integralmente a decisão lançada no Id 102195971.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora